Tribunal: TJSP
Processo: 1511066-98.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2013, 2014 e 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição das CDA's – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1511066-98.2016.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado S/A IMOBILIARIA GUARANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1511066-98.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37093-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1511066-98.2016.8.26.0564
Apelante
:
Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada
:
S/A Imobiliária Guarani
Comarca
:
São Bernardo do Campo
Voto no 37.093.
CDA Nulidade Execução Fiscal IPTU e
Taxas
Exercícios de 2013, 2014 e 2015 -
Município de São Bernardo do Campo

Inocorrência Hipótese de preenchimento dos
requisitos indispensáveis Prejuízo à defesa não
verificado
Possibilidade de substituição das
CDA's Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do
NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU e
Taxas de Conservação de Vias e Logradouros, Prevenção de
Incêndios e de Coleta de Lixo dos exercícios de 2013, 2014 e
2015, julgada extinta nos termos do art. 924, I do NCPC, pela
sentença de fls. 143/154, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Ida Inês Del Cid, que considerou nulas as CDA's que
acompanham a peça inaugural, em razão da falta de
preenchimento
dos
requisitos
legais,
bem
como
da
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e de
prevenção de incêndios.
Apela o Município buscando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1511066-98.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37093-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
aos seguintes argumentos, em síntese: a sentença é nula, porque
infringiu o princípio do contraditório, já que não foi dada ao
exequente a oportunidade de se manifestar sobre as falhas no
título vislumbradas pela magistrada; além disso, o exequente tinha
o direito de substituir o título antes de prolatada a sentença, sob
pena de violação ao art. 2o, § 8o da LEF, bem como do art. 927 do
NCPC; por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade das
taxas, uma vez que tais decorrem de serviços públicos específicos
e divisíveis, prestados ou colocados à disposição do contribuinte,
em consonância com o disposto no art. 145, II, da CR.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A arguição de nulidade da sentença
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Com efeito, as CDA's de fls. 2/121 não
padecem de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura
para se concluir que elas preenchem os requisitos dos arts. 2o, §
5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem
qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança,
relevando acrescentar, por oportuno, caber ao administrado
inteirar-se da redação da lei vigente à época do exercício cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1511066-98.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37093-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
ser descabida a declaração de nulidade da CDA por eventuais
falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
magistrada supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDA's,
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que os executados tenham sofrido qualquer
prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em questão
não aparentam qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais nas CDAs, nem por isso
poderia ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que
operada.
Como cediço, é facultado à credora a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1511066-98.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 37093-
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Impende acrescentar a tudo que a
questão sobre a constitucionalidade das taxas de conservação e de
prevenção e extinção de incêndio, objeto da execução, é matéria
atinente ao meritum causae, não podendo, bem por isso, servir
como fundamento a anulação das CDA's, sobretudo no caso
concreto, em que não houve provocação dos contribuintes para
tanto.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica